Tribunal: TJDFT
Processo: 0736096-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA À EX-CÔNJUGE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CARÁTER ASSISTENCIALISTA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Em relação à arguição preliminar de cerceamento, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, mormente considerando que a controvérsia instaurada nos autos, conquanto envolva matéria fática, observadas as peculiaridades do caso concreto, para o seu deslinde basta a produção da prova documental carreada aos autos, de sorte que assim se tornou desnecessária a produção de outras provas para a formação do juízo de convencimento do sentenciante.
2. Em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da garantia ao mínimo existencial, persiste a obrigação do ex-cônjuge de fornecer alimentos ao virgado, desde que se comprove inexoravelmente dependente, observada ainda a relação determinada pelo binômio necessidade-possibilidade, de modo que assim seja atendido o interesse do alimentando, sem que para isso exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. Vale consignar que a prestação de alimentos não enseja, necessariamente, a manutenção da alimentanda nos mesmos padrões de vida do período de convivência do ex casal. O pagamento da verba alimentar constitui medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge dependente se organize e obtenha a sua independência econômica, devendo esses alimentos serem fixados no montante suficiente para criar as condições à obtenção de uma mínima subsistência digna.
4. Não comprovada a impossibilidade de suprir sua subsistência por seus próprios meios, mas ao contrário, provando-se satisfatoriamente que a alimentanda tem expressivas fontes ordinárias de rendas, resta descaracterizada situação a ensejar os alimentos extraordinários, de modo que resta cabível a sua supressão para que assim não percam a sua natureza e convertam-se em fonte de rendas ou enriquecimento.
5. Recurso conhecido e provido.